Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012592-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: JOSEANE RAFAELA SANTOS DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
RONY RUSSO OAB/PE 44818 registrado(a) civilmente como FRANCELINA RANIELLE SANTOS DE ANDRADE, RONY SIMOES GOMES DE BRITO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE INPC. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de reajuste aplicado por instituição de ensino superior nas mensalidades escolares, limitando-o provisoriamente ao índice INPC acumulado de 2024 (4,77%) e a readequação proporcional das mensalidades dos anos anteriores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do reajuste promovido pela instituição de ensino, a regularidade da representação processual da parte agravada, a concessão da gratuidade de justiça e a competência do foro escolhido, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 9.870/99 e da legislação sobre assinaturas eletrônicas.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo de origem, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, inexistindo fundamento para reforma da decisão neste momento.

4. A assinatura eletrônica realizada por meio do Gov.BR possui validade jurídica reconhecida pela Lei nº 14.063/2020 e pelo Decreto nº 10.543/2020, afastando-se alegação de irregularidade na representação processual.

5. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser afastada em razão da hipossuficiência da parte consumidora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O reajuste das mensalidades escolares, nos termos da Lei nº 9.870/99, deve observar a proporcionalidade e lastrear-se na prévia comprovação de custos mediante planilha detalhada, ônus não satisfeito pela agravante.

7. A decisão agravada limitou-se a fixar índice inflacionário (INPC) como medida provisória, não havendo congelamento de valores ou irreversibilidade da medida, presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012592-51.2025.8.05.0000
, sendo agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e agravadas
JOSEANE RAFAELA SANTOS DE ANDRADE, MARIA DO CARMO FONSECA RORIZ, VITORIA FERREIRA SERAFIM
e
RAFAELA CARRARO POSSIDIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça